Tribunal: TJBA
Processo: 8009899-66.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009899-66.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEO DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E CIRURGICO LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA, GILMARA SOUZA LIMA, GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA

APELADO: BIOBLASTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIOMATERIAIS E PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREW FELIPE DA SILVA, ALINE GULLO BELHOT DE MATTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa por inércia da parte autora no recolhimento das custas iniciais. A parte Apelante alega que peticionou nos autos informando a isenção legal das custas e que a sentença proferida é nula.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar: a) se a parte autora permaneceu inerte após a intimação para pagamento das custas; e b) se foi observado o procedimento legal exigido para a extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que a parte autora abandonou a causa por não recolher as custas judiciais após intimação realizada na pessoa de seu advogado.

4. Ocorre que os documentos do processo demonstram que a parte autora não permaneceu inerte. Houve a apresentação de manifestação expressa e tempestiva na qual a parte argumentou a inexigibilidade da cobrança das custas, com base em legislação específica, e reiterou o seu estado de hipossuficiência financeira. A decisão que não aprecia petição devidamente juntada aos autos e declara a inércia da parte incorre em erro de fato e viola o direito ao contraditório e à fundamentação das decisões judiciais.

5. Para que seja possível a extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige, de forma obrigatória, a prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de cinco dias. A própria sentença reconhece que a intimação ocorreu apenas na pessoa do advogado, o que contraria a regra legal expressa e gera a nulidade absoluta da decisão que encerrou o processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. 2. Configura nulidade por deficiência de fundamentação a decisão que extingue o processo por inércia quando a parte apresentou manifestação tempestiva não apreciada pelo juízo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8009899-66.2024.8.05.0150,
originários da 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante
NEO DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E CIRURGICO LTDA
e como apelada
BIOBLASTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIOMATERIAIS E PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tudo nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça